Tribunal: STJ
Processo: 1009253-12.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988990 - SP
(2025/0258315-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ FERREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO
ADVOGADO
: LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS - SP209271
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54111521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3738af26-6cac-4e40-8288-6d126795ba58

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3738af26-6cac-4e40-8288-6d126795ba58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988990 - SP (2025
/0258315-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ FERREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO
ADVOGADO
: LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS - SP209271
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: befda621-12b4-4354-9c54-65049b95d46a

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
824):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RI/STJ (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante pugna pelo "regular processamento do Recurso Especial,
a fim de que se aprecie o mérito recursal quanto: (i) à eficácia da decisão
concessiva de justiça gratuita proferida após a sentença e vigente no
momento da interposição da apelação; (ii) à inexistência de óbice da
por se tratar de matéria eminentemente processual; (iii) à
Súmula 7/STJ,
demonstração do dissídio jurisprudencial com cotejo analítico realizado; e
(iv) ao direito da parte de juntar documentos no agravo interno para
comprovação da hipossuficiência, nos termos já articulados nas razões do
agravo em REsp." (fl. 835).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52918832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: befda621-12b4-4354-9c54-65049b95d46a

No caso, o Presidente da Seção de Direito Privado do TJ-SP
inadmitiu o recurso especial por entender que a alegada divergência
jurisprudencial, indicada nas razões do apelo excepcional, nos termos da
alínea "c" do permissivo constitucional, deixou de atender os requisitos
previstos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o,
do RISTJ, acrescentando, ainda, que o acórdão recorrido está de acordo
com os seguintes julgados:
Relatora Ministra Maria
AREsp 2.007.116/SP,
Isabel Gallotti, DJe de
AgInt no
02/08/2022;
AREsp 1.765.086/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de
e
30/03/2022;
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp 1.999.092/SP,
09/02/2022.
O agravante, por sua vez, não impugnou de forma específica, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do
RISTJ. Ocorre que esta Corte firmou seu entendimento no sentido de que
a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional está sujeita aos requisitos previsto no
§ 1o, do
art. 1.029,
e no
§ 1o, do RISTJ, considerando-se inviável a
CPC/2015
art. 255,
apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial,
quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por
meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão
paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da
autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo
analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a
divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera
transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão
paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com
interpretação divergente entre os Tribunais" (AgInt no REsp 1.763.014/RJ,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
19/12/2018)
Documento eletrônico VDA52918832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: befda621-12b4-4354-9c54-65049b95d46a

Ao contrário do que defende a parte agravante, não houve a
demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, bem como a indicação dos dispositivos de lei federal com
interpretação divergente entre os Tribunais, não bastando, para tanto, a
mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão
paradigma, o que impede o conhecimento do recurso pelo dissídio. Nesse
sentido:
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.751.504/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro
18/11/2019;
REsp 1.451.153/CE,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
AgInt no
1/4/2019;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.559.920/SE,
DJe 22/10/2020.
Assim, evidencia-se que a parte agravante, de fato, não impugnou o
fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial, descumprindo,
assim, ao comando do artigo 932, III, do
Dessa forma, correta,
CPC/2015.
portanto, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
Por fim, cabe ainda registrar que a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente
em sede de agravo interno, não deve ser considerada, porque, além de
preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Neste sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp 1.269.651/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
14/12/2018;
AREsp 1.160.531/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
26/03/2019;
AREsp 1.542.694/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe
e AgInt nos EDcl no
15/05/2020;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.844.217/SP,
17/02/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52918832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: befda621-12b4-4354-9c54-65049b95d46a

É como voto.
Documento eletrônico VDA52918832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: befda621-12b4-4354-9c54-65049b95d46a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.990 / SP
Número Registro: 2025/0258315-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10092531220218260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ FERREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO
ADVOGADO : LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS - SP209271
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADO : CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ FERREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO
ADVOGADO : LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS - SP209271
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADO : CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
TERMO
Documento eletrônico VDA54008720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:09
Código de Controle do Documento: bfe6d727-ec5b-4eea-8eb5-09fbcbe121af

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:09
Código de Controle do Documento: bfe6d727-ec5b-4eea-8eb5-09fbcbe121af